Tribunal: TJDFT
Processo: 0715341-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. As astreintes apresentam natureza persuasiva, buscando compelir o devedor ao cumprimento da determinação, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial.
2. Na espécie, trata-se de cumprimento de sentença requerido para a implantação de benefício acidentário concedido ao agravado em acórdão proferido em apelação, transitado em julgado. Inviável o acolhimento das alegações genéricas e vazias, sequer submetidas a exame do juízo originário, de que, por dificuldades administrativas operacionais, não houve tempo hábil para o cumprimento. Tais alegações não convencem para abonar o descumprimento reiterado. Seja porque a intimação ocorreu, frise-se, em outubro de 2021; seja porque o cumprimento da obrigação de fazer não demanda maiores esforços, a não ser simples cadastro do agravado no rol de contemplados do benefício acidentário concedido.
2.1. Nesse cenário, o que se verifica é a insistência no descumprimento recalcitrante e injustificado de uma decisão judicial transitada em julgado, o que justifica majoração do valor da multa anteriormente fixada, a fim de compelir a parte devedora a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e assegurar a autoridade e a eficácia da decisão judicial.
3. A multa majorada está de acordo com o potencial econômico da agravante, não devendo ser excluída, ou reduzida, sob pena de se abonar a resistência ao cumprimento da ordem judicial legal.
4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nesta parcela, não provido.